Tribunal: TJES
Processo: 5005577-64.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005577-64.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LORENA TERCIANO FRANKENBERGHER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. LACTANTE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE CONFLITO FAMILIAR. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra o próprio irmão, após desentendimento familiar motivado por alegado desrespeito da vítima à genitora e à paciente, na presença dos filhos menores desta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva encontra fundamentação concreta idônea no caso; (ii) estabelecer se a condição de mãe de duas crianças menores de 12 anos, uma delas em idade de lactação, aliada às circunstâncias do fato e às condições pessoais favoráveis, autoriza a substituição da segregação cautelar por medidas menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a alegada desnecessidade de manutenção da prisão cautelar
, destaca-se que a paciente comprovou documentalmente ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, uma com 11 meses e outra com 2 anos e 8 meses, o que atrai a proteção legal conferida à mulher genitora de filhos nessa faixa etária.

4. A paciente ostenta primariedade absoluta, bons antecedentes e ausência de registros no sistema prisional, o que evidencia condições pessoais favoráveis à adoção de providências cautelares menos severas.

5. O art. 318-A, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, determina a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à mulher gestante ou mãe de criança de até 12 anos, ressalvadas as hipóteses legais.

6. O entendimento firmado pelo STF no HC coletivo 143.641/SP reforça a necessidade de privilegiar a proteção integral e a prioridade absoluta das crianças quando ausente elemento concreto que desaconselhe a medida substitutiva.

7. O fato imputado ocorre em contexto de conflito doméstico e de acentuado estresse emocional, após discussão familiar em que a vítima teria dirigido agressões verbais à genitora e à própria paciente, circunstância que afasta a conclusão de periculosidade concreta extraída apenas da gravidade abstrata do delito.

8. Os autos indicam que a vítima possui histórico criminal e comportamento agressivo em relação aos familiares, dado que confirma a narrativa de ambiente familiar conturbado e recomenda leitura contextualizada da conduta imputada.

9. O risco à ordem pública pode ser adequadamente contido por medidas cautelares alternativas, especialmente a proibição de contato com a vítima, sem necessidade de manutenção da segregação preventiva.

10. A preservação do bem-estar das crianças, notadamente diante da condição de lactante da paciente, prevalece sobre a prisão cautelar quando inexistente risco concreto aos filhos e quando medidas diversas se mostram suficientes.

IV. DISPOSITIVO

12. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5005577-64.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LORENA TERCIANO FRANKENBERGHER
(AC)
COATOR: EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
Advogado do(a) PACIENTE: JOSELINA MAJESKI - ES23065
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LORENA TERCIANO FRANKENBERGHER
, presa em flagrante em 25/03/2026, pela suposta prática de
tentativa de homicídio qualificado
(Art. 121, § 2º, IV c/c Art. 14, II, CP) contra seu irmão, Bernardo Terciano Frankenbergher.

Aduz a impetrante (id. 18952459), em síntese, (i) a ausência de fundamentação concreta, baseando-se a decisão em gravidade abstrata; (ii) que a paciente é primária, possui bons antecedentes e é mãe de duas crianças menores (Théo, de 11 meses, e Thaís, de 2,5 anos), sendo ainda lactante; (iii) que o crime ocorreu em ambiente doméstico após suposta agressividade e desrespeito da vítima contra a genitora e a paciente e (iv) que a audiência de custódia foi realizada fora do prazo de 24 horas.

Acerca dos fatos
, extrai-se dos autos que, no dia 25 de março de 2026, no bairro Santo Antônio, nesta Capital, ocorreu um grave desentendimento entre a paciente e seu irmão/ofendido, “Bernardo”.

Segundo o histórico do Boletim Unificado nº 60879261, a paciente teria desferido um golpe de faca na região lombar do irmão após uma discussão motivada por suposto desrespeito deste contra a genitora e a própria paciente, na presença de seus filhos menores.

A vítima sobreviveu após atendimento médico.

Consta, ainda, declaração de que a paciente vivia sob constante estresse emocional devido ao comportamento agressivo do irmão, que possui histórico criminal.

A controvérsia reside na legalidade da manutenção da prisão preventiva frente ao direito à substituição por prisão domiciliar/liberdade provisória para mães de crianças menores de 12 anos.

Ao analisar os autos, verifico que a paciente comprovou documentalmente ser genitora de Théo Frankenbergher Prochnow Jacob, nascido em 31/03/2025 (atualmente com 11 meses), e Thaís Frankenbergher Prochnow Jacob, nascida em 11/07/2023 (atualmente com 2 anos e 8 meses).

Além disso, restou demonstrada sua primariedade absoluta e bons antecedentes (id. 18952466), confirmando a declaração de boa conduta de id. 18952464.

O art. 318-A, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.769/2018 e reforçado pelo entendimento do STF no HC Coletivo 143.641/SP, estabelece que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe de criança de até 12 anos completos deve ser substituída por prisão domiciliar, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça
,
ou ainda contra seus descendentes.

Em que pese no caso, a suposta violência ter sido dirigida ao irmão da paciente, ao que tudo indica esta se deu após agressão verbal proferida por este contra a genitora da paciente e contra ela própria, em uma situação de destempero e estresse emocional.

Ressalto, ainda, que é possível verificar do sistema Infopen, que nada consta em nome da paciente. Diferentemente de seu irmão, que possui condenações por tráfico de droga e roubo, o que também reforça a informação da declaração de id. 18952464, no sentido de que o ofendido apresenta comportamento agressivo em face da mãe e demais familiares.

Por fim, destaco que a jurisprudência consolidou o entendimento de que a primariedade, somada à necessidade de cuidados com prole menor (filho em idade de lactação), autoriza medidas cautelares menos gravosas, reforçando a prioridade absoluta do bem-estar da criança sobre a segregação cautelar da genitora quando ausente risco aos filhos, como na hipótese.

No caso concreto, o contexto de "
destempero e estresse emocional
" decorrente de conflito familiar anterior indica que medidas cautelares alternativas são suficientes para resguardar a ordem pública, especialmente a proibição de contato com a vítima.

Assim, considerando a primariedade, a condição de lactante e a necessidade de preservação do bem-estar das crianças, a manutenção da liminar é medida que se impõe, em total consonância com o parecer ministerial.

Diante do exposto,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
, ratificando a liminar anteriormente deferida, para manter a paciente em liberdade, mediante o cumprimento das medidas já impostas na decisão de id. 18963601.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.